Tribunal: TJES
Processo: 5012734-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSÉ FERNANDES e outros
RECORRIDO: ADEIR FERREIRA VELOZO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente o 1º recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4326665).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ FERNANDES
e
UNIPAZ SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
, verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a prescrição, com a consequente extinção do processo;
b)
que a sentença
a quo
merece ser reformada;
c)
que o pleito inicial seja julgado improcedente;
d)
que inexiste comprovação de prestação de serviços;
e)
que a mera solicitação de orçamento não comprova que houve realmente a contratação dos serviços.

De início, considerando que
o orçamento para a prestação de serviços foi realizado na data de 22/12/2016 e que a presente ação foi ajuizada na data de 14/12/2021, não há do que se falar em relação à prescrição.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a
suposta inadimplência por parte dos recorrentes após serviços prestados pelos recorridos.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando os aqui recorrentes ao pagamento do montante de R$10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais).

Sem maiores delongas, verifica-se que exsurge a responsabilidade de adimplemento da parte recorrente posto que, em que pese alegarem quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, restou comprovado durante a instrução probatória que procedeu com contratação dos serviços dos recorridos para instalação de placas, rebaixamento de forro, cobertura de placa e calha para chuva, instalação de luminárias, adesivos de vidro, holofotes e instalação de marquise.

Ainda, restou suficientemente comprovado o inadimplemento em parte dos recorrentes, de forma que a sentença
a quo
resta irretocável ao passo em que o apreciou as teses esposadas com propriedade e aplicando o direito de forma devida ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado por
JOSÉ FERNANDES
e
UNIPAZ SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)